Tribunal: STF
Processo: ARE 1383312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.PRELIMINAR ACOLHIDA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRESCRITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA.Conforme se observa do conjunto probatório posto, mormente o extrato da autuação questionada juntado a fl. 17, o ora autor teve ciência inequívoca da infração série 2565238 em 25.04.2012, quando da entrega da notificação do auto de infração de transito (NAIT), a qual apresentou defesa. Considerando-se este o termo inicial da prescrição quinquenal, bem como a data do ajuizamento da presente demanda, 29.11.2017, resta prescrita apretensão ventilada na inicial. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para fins de anulação de auto de infração de transito é de 05 anos, contados da data da ciência inequívoca do ato lesivo.



    Conforme se observa do conjunto probatório posto, mormente o extrato da autuação questionada juntado a fl. 17, o ora autor teve ciência inequívoca da infração série 2565238 em 25.04.2012, quando da entrega da notificação do auto de infração de transito (NAIT), a qual apresentou defesa.



    Considerando-se este o termo inicial da prescrição quinquenal, bem como a data do ajuizamento da presente demanda, 29.11.2017, resta prescrita a pretensão ventilada na inicial.



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias:



    RECURSO INOMINADO. DETRAN. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS PROCESSOS DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA MANTIDA. No tocante a discussão sobre as multas, que originaram o PSDD nº 0124391-8, há incidência da prescrição do direito de ação, já que se passaram mais de cinco anos entre a data que a recorrente tomou ciência das infrações (05/11/2007, 06/12/2007 e 09/01/2008) até a data da propositura presente da ação (07/11/2013). Por outro lado, apreende-se do histórico do PSDD nº 0124391-8 que a autora foi notificada de sua instauração em 22/09/2008, protocolando defesa em27/10/2008, sendo as demais notificações cumpridas positivamente. Deste modo, não há falar em ilegalidades no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 0124391-8. Por sua vez, o PCDD nº 2013/03222319-8 foi instaurado em decorrência da infração cometida no dia 15/05/2011, qual seja, dirigir veículo com CHN suspensa (art. 162, II, do CTB), penalidade essa imposta pelo PSDD nº 0124391-8. Do histórico do PCDD, verifica-se que a autora foi notificada de todos os atos do processo, o que vaicorroborado com a cópia dos Avisos de Recebimentos, cumpridos positivamente. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005621040, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 29/06/2016). 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente